Tribunal: TJDFT
Processo: 0722300-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722300-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO CANEDO NASCIMENTO AGRAVADO: ALVORADA SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de inovação recursal e preclusão suscitadas em sede de contrarrazões no ID 73415788. Brasília, DF, 7 de julho de 2025 11:39:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador